Tribunal: STF
Processo: AI 659529
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
   COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A tempestividade do
   recurso deve ser demonstrada no momento da sua interposição.